Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PARK AMIZADE em face da sentença proferida no Id 68217563, integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 68217570), que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pelo apelante em desfavor de RONALDO GOMES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.050,89, referente as taxas ordinárias e extraordinárias vencidas, acrescido de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento de cada taxa, além da multa de 2%, acrescentando-se as taxas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 do Código de Processo Civil). O apelante comunica nos autos a perda do interesse recursal e requer a extinção do presente recurso (Id 69401488). Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. À Secretaria para retirar o processo de pauta e realizar as diligências pertinentes. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora